Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MENDES ZAQUEO - CPF: 002.091.171-84 (EMBARGANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (EMBARGADO), FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - CPF: 358.426.348-48 (ADVOGADO), THAIS DOS SANTOS MIRANDA SILVA - CPF: 402.602.378-84 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 056.388.647-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
: JOÃO PAULO MENDES ZAQUEO

EMBARGADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os e
mbargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PAULO MENDES ZAQUEO
contra o acórdão de ID nº 219046175, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto
pela ora embargada
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID 221343650), apresenta os seguintes questionamentos:

O
missão quanto à ausência de aplicação do artigo 944 do Código Civil
quanto à
extensão do dano no caso de indenização

Conforme certidão de ID
221404197
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
223390170
) rebatendo as alegações da parte embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: JOÃO PAULO MENDES ZAQUEO

EMBARGADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe omissão no acórdão impugnado.

A embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 944 do Código Civil, sustentando que o acórdão não enfrentou a norma que dispõe sobre a extensão do dano no caso de indenização.

Assim, afirma que a decisão não considerou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao reduzir o quantum indenizatório.

A embargada, por sua vez, sustenta que os embargos de declaração interpostos são meramente protelatórios e não se destinam a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Alega que o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado foi claro e suficiente para dirimir o litígio, não havendo necessidade de rediscussão do mérito da decisão.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM INVESTIMENTOS – ATO ILÍCITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA PELA APELANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em resgate de investimentos caracteriza falha na prestação dos serviços da Corretora e enseja reparação por dano moral, dada a violação aos direitos de personalidade do consumidor, que não se confunde com o mero risco do investimento em bolsa de valores. Inteligência dos
arts
. 5º, incisos V e X, da CF/88, c/c
arts
. 12, 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, uma vez que não ocorreu desconto ilícito ao ponto de comprometer a subsistência econômica do apelante, nem conduta da recorrente a negativar publicamente o nome do apelado, além do fato do montante de R$ 40.000,00 de indenização por danos morais ultrapassar, inclusive, o dobro do valor do desconto indevido (R$ 18.240,00), o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois
esta
se ostenta justa e adequada, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação. Inteligência do art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
, tirado contra sentença (ID 213652482) proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em por
JOAO PAULO MENDES ZAQUEO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na inicial por JOAO PAULO MENDES ZAQUEO para CONDENAR a
Requerida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. ao pagamento:

a) no valor de R$ 36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), a título de repetição do indébito
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso;

b) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo
85,§
2º do NCPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 213652483), a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do dano moral: afastamento da condenação ou, subsidiariamente, redução do montante indenizatório

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 213652488) nas quais rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (sentença-28312202), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID 214089697.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

APELADO:
JOAO PAULO MENDES ZAQUEO

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida pelo apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a apelante em danos materiais e morais decorrente do defeito na prestação de serviço no contexto de intermediação da negociação de títulos e valores mobiliários contratada pelo apelado.

Em síntese, a recorrente se insurge apenas contra a condenação em indenização por danos morais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Do dano moral: afastamento da condenação ou, subsidiariamente, redução do montante indenizatório

A recorrente sustenta que o desconto indevido de valores que não comprometem a subsistência da parte, trata-se de mero aborrecimento incapaz de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento e, portanto, não resulta em danos morais.

A apelante alega, também, que o apelado “[...] é investidor agressivo, habituado a operações de alto risco como aquela geradora do dano moral ora impugnado, com renda mensal autodeclarada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e patrimônio autodeclarado superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (ID 213652483, p. 06)

Assevera que, apesar do apelado ter sofrido desconto indevido em seus investimentos, não sofreu lesão extrapatrimonial em razão do valor diminuto do desconto, sendo este insuficiente para comprometer sua subsistência e, além disso, foi determinada a restituição do desconto pela sentença.

Na eventualidade de se manter a condenação pelos danos morais, aduz que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a redução do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelado, por sua vez, sustenta que a apelante reconhece a falha na prestação dos serviços, cujo desconto indevido foi no montante de R$ 18.240,00.

Assevera que o montante da condenação em indenização por danos morais (R$ 40.000,00) não merece reforma, pois em consonância com a capacidade econômica das partes e com caráter pedagógico, educativo e punitivo.

Sustenta que o montante indenizatório não gerará o enriquecimento sem causa do recorrido.

Ressalta ainda, que a apelante, ao descumprir com suas obrigações de cautela e prudência da atividade, causou prejuízo financeiro e constrangimentos indevidos ao apelado.

Alega, também, que sofreu enorme desgaste em decorrência das reiteradas tentativas para solucionar o ocorrido, o que acarretou a perda de tempo útil (desvio produtivo) do consumidor.

Desse modo, o recorrido postula pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Ressai dos autos que a ora recorrente reconheceu o desconto indevido, no montante de R$ 18.240,00, sobre os valores, sacados pelo apelante, decorrente de venda de ações da então Via Varejo (VIVAR3), deixando de recorrer sobre esta questão.

No que tange aos danos morais,
não há falar em risco do negócio ou mero aborrecimento do consumidor
, uma vez que se trata de
falha na prestação de serviços por ato ilícito
, inclusive reconhecido em instância recursal pela apelante
, qual seja, o desconto ilícito de montante considerável, de R$ 18.240,00, sobre a quantia que deveria ser integralmente resgatada no valor de R$ 100.608,00, nada tendo a ver o caso com risco do investimento.

Ademais, ressai dos autos que
o consumidor apelado tentou, inúmeras vezes, por meios extrajudiciais
, antes de ajuizar a ação,
buscar solução da lide juntamente à apelante, a qual se negou à autocomposição.

Desse modo, evidente, no caso concreto, a violação à esfera dos direitos de personalidade do apelado, o que justifica a indenização compensatória, nos termos dos
arts
. 5º, incisos V e X, da CF/88, c/c
arts
. 12, 186 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

Porém, no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré, com fulcro no
art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil
.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. ((in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
uma vez que não ocorreu desconto ilícito ao ponto de comprometer a subsistência econômica do apelante,

nem conduta da recorrente a negativar publicamente o nome do apelado, além do fato do montante de R$ 40.000,00 ultrapassar, inclusive, o dobro do valor do desconto indevido (R$ 18.240,00),
entendo que o valor arbitrado na sentença
deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois
esta
se ostenta justa e adequada, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RAC -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES
– APLICABILIDADE DO CDC – AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA GERIR APORTE FINANCEIRO – IMPERÍCIA CONFIGURADA –
CORRETORA OPERATIVA PERANTE A
BOVESPA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o art. 1º, §1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva.

2 - No caso concreto, não há falar em risco do negócio imobiliário ou instabilidade do sistema BOVESPA, pois tais possibilidades não seriam suficientes para provocar o resultado danoso causado na vida financeira da pessoa física (Home Broker), não fosse a conduta imperita (intencional ou não) por parte do agente contratado pela Corretora para agir em seu nome, e sem o devido registro.

3 - É solidariamente responsável a corretora que deixa
de averiguar
se o agente investidor detinha autorização do Conselho de Valores Mobiliários - CVM para operar na Bolsa de Valores, devendo suportar os prejuízos materiais e morais configurados.

4 -
Afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais no caso concreto
.

(N.U 0011007-34.2010.8.11.0041
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parte da sentença apelada e reduzir o montante da condenação indenizatória, por danos morais, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por fim, conforme a Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sucumbência recíproca por se tratar de decaimento mínimo do pedido autoral e, portanto, mantenho a condenação em verbas sucumbenciais e honorárias determinada pela sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Desse modo, não assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai da decisão recorrida supracitada, diferentemente do suscitado pelo embargante, o acórdão embargado
expressamente enfrentou e fundamentou a decisão quanto
à
redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais, inclusive quanto ao
artigo 944 do Código Civil.

Além disso, ficou evidenciado que a decisão atacada considerou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao reduzir o valor da indenização, justificando-se nos fatos do caso concreto, onde não houve desconto ilícito a ponto de comprometer a subsistência econômica do embargante e o montante de R$ 40.000,00 de indenização por danos morais ultrapassar
inclusive o próprio
valor do desconto indevido.

Assevera-se que
os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento da decisão, e não à sua modificação.

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha
acat
a
do as teses suscitadas pelo
embargante
e que este não entenda que a redução do montante indenizatório restou em valor ínfimo
, não havendo
, assim,
que se falar em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Portanto, os embargos de declaração interpostos pela embargante não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

Assim, verifica-se, inclusive, que
o
embargante busca rediscutir teses quanto à redução do quantum indenizatório, restando clara a ausência da omissão.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição,
obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)” (grifo nosso) [Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara e, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Assim, o mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024